Tribunal: TJDFT
Processo: 0755735-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Ação cominatória. Contratos de certificação de produtos controlados. Comercialização de armas de fogo. Emissão de certificados de credenciamento. Empresa importadora e especializada no comércio de armas. Credenciamento. Entidade associativa especializada. Suspensão decorrente da não realização de ensaios ou realização em laboratório de 1a parte não acreditado. Exigências (Portaria 189/2020 do Estado-maior do Exército, art. 8o, § 2o). Legitimidade. Atuação entidade certificadora. Desqualificação. Tutela provisória de urgência. Obrigação de imediata expedição de certificados de credenciamento. Verossimilhança do aduzido. Plausibilidade do direito. Demonstração. Inocorrência. Medida satisfativa. Dilação probatória. necessidade. Tutela provisória de urgência. Indeferimento. Legitimidade. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação cominatória, indeferira a tutela de urgência que postulara a sociedade empresarial acionante, empresa especializada na importação e comercialização de armas, almejando a imediata cominação, à entidade associativa demandada, da obrigação de cumprimento das obrigações previstas no âmbito de contrato de certificação de produtos controlados celebrado entre as partes, notadamente a emissão de certificados de armas de fogo, destinados a viabilizarem a comercialização dos produtos.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da coexistência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência vindicada pela agravante, consubstanciada na cominação, à agravada, da obrigação de imediata expedição de certificados de credenciamento de armas de fogo objeto do contrato de certificação de produtos celebrado entre as partes, apreensão a ser realizada à luz do contrato celebrado entre as partes e da normatização de regência.
III. Razões de decidir
3. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303).
4. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória, ensejando essa apreensão óbice à concessão de tutela provisória, pois ausente a verossimilhança da argumentação de desenvolvida e a plausibilidade do direito invocado.
5. A exigência de realização de ensaios em laboratório de 3a parte acreditados para emissão de certificado de credenciamento de armas decorre de expressa previsão normativa (Portaria no 189/2020 do Estado-Maior do Exército, art. 8o, § 2o), ressoando facultada a utilização de laboratórios de 3o ou 1a parte não acreditados somente na hipótese em que inexistentes laboratórios com aquela natureza, tornando inviável a concessão de provimento antecipatório destinado a cominar à associação responsável pela certificação dos produtos a obrigação de emissão dos correlatos certificados quando, conquanto existente laboratório de 3a parte acreditado, os ensaios foram realizados em laboratório com classificação diversa.
6. Encerrando a prestação provisória demandada natureza de antecipação da tutela demandada e dispondo sobre a emissão de certificação de credenciamento de armas de fogo, produtos cujo comércio está sujeito a regulação especial, não subsistindo ilegalidade imputável à entidade certificadora aflorada de forma inequívoca ao estabelecer condições para continuidade do procedimento, o necessário à concessão da tutela provisória não se realiza ante a ausência de verossimilhança da argumentação desenvolvida pela empresa especializada no comércio dos produtos, deixando o direito que demanda controvertido, precipuamente defronte a nuança de que a medida postulada é apta a irradiar efeitos irreversíveis.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.